Tribunal: TJMT
Processo: 1008641-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008641-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Ana Karolina Bulhões, em favor de Adenize Albrez Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que a paciente cumpre a pena de 12 anos e 3 meses em regime fechado, tendo cumprido atualmente 39% do total, com previsão para progredir de regime em 1o de abril de 2022. Contudo, por ser portadora de patologia que afeta seu sistema imunológico, em 19/3/2020, foi postulada a concessão de prisão domiciliar, em virtude da pandemia do COVID-19.
Afirma, porém, que até a data em que proposto o habeas corpus não houve deliberação judicial acerca do pedido defensivo.
Assim, sustenta que a paciente integra grupo de risco em relação ao COVID-19, sendo necessária a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.
Destaca que às condições do cárcere – reconhecidamente precárias - são propícias para o alastramento do COVID-19, com elevada probabilidade de morte da paciente, devendo ser adotadas as recomendações do CNJ n. 62/2020, com a concessão de prisão domiciliar à mesma.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 40188476).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Apesar da paciente teoricamente integrar grupo de risco, não há indicativos de possível contaminação na unidade prisional em que ela está recolhida, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente.
No caso da paciente, o juiz singular indeferiu o pedido defensivo, concluindo que “o diagnóstico constante no PEP e os respectivos exames e atestados a ele inerentes remetem ao ano de 2012, de modo não há como afirmar, com precisão, a atual condição da recuperanda, tão somente, que a mesma tem recebido atendimento intramuros, necessitando, pois, de esclarecimento médico específico sobre a condição da penitente. Além disso, extrai-se dos autos que a penitente já foi agraciada com o benefício da prisão domiciliar em momento anterior, contudo, em que pese a expressa condição de permanecer reclusa em sua residência, a reeducanda mudou seu endereço sem comunicar a este Juizo ou até mesmo declinou endereço diverso daquele que pretendia residir, revelando a intenção de burlar a justiça e se esquivar do cumprimento de sua pena.”.
Logo, além de não haver indicação atualizada da necessidade da prisão domiciliar, há significativa probabilidade de as funções da pena serem frustradas caso se conceda a prisão domiciliar, diante do histórico de descumprimento de providência semelhante outrora concedida.
Assim, tem-se que a pandemia do COVID-19 não permite a vulgarização do cumprimento de pena, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde da paciente.
Logo, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator